Tribunal: STF
Processo: ARE 1484279
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



      “MARCA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS PÚBLICOS MARCA “ALFACON” - CONCORRÊNCIA DESLEAL PEDIDO DOS AUTORES APELADOS PARA QUE OS RÉUS APELANTES SE ABSTENHAM DE USAR A SUA MARCA E IMAGEM - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DOS RÉUS REGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL - A petição inicial mostra-se apta e regular, com pedido certo e determinado, tendo possibilitado aos réus apelantes ampla contestação O objeto constante da petição inicial é impedir que os réus ofendam a honra e a imagem dos autores nas redes sociais, e que se abstenham de usar a sua marca, com o objetivo de desqualificar os autores e desviar sua clientela Art. 330, § 1º, CPC - PRELIMINAR REJEITADA. COMPETÊNCIA DA VARA EMPRESARIAL - A matéria em exame envolve alegação de concorrência desleal por parte dos réus, com ofensa à marca e à imagem dos autores - Matéria afeta às Varas Empresariais da Comarca de São Paulo -Resolução n. 763/2016 DO TJSP - PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃOFAZER CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS PÚBLICOS Procedência da ação para que os réus se abstenham de utilizar a marca dos autores (ALFACON) e associem seus nomes em mensagens que a desqualificam e a denigrem Alegação dos réus apelantes que existe uma ‘troca de farpas’ entre as partes, que atuam no mesmo segmento (preparação para concursos públicos) Não acolhimento O acervo probatório demonstra que os réus utilizam a marca e o nome dos autores, principalmente em redes sociais, com a finalidade de ofender a imagem e reputação e, assim, angariar clientes, o que não se pode admitir Eventual resposta dos autores, em contra-ataque às mensagens lançadas pelos réus, não autoriza a que estes propaguem insultos e ofensas à marca e imagem dos autores LIVRE CONCORRÊNCIA - O princípio da livre concorrência (art. 170, IV, CF) existe para que, de um lado, os consumidores tenham maior liberdade de escolha de produtos ou serviços, e, de outro, estimulem os fornecedores a lançá-los a preços competitivos. Todavia, o que a lei veda é a concorrência’ (doc. eletrônico 10, p. 8) ‘desleal’ e abusiva, como a divulgação de afirmação falsa ou ofensiva ao concorrente, com vistas a angariar vantagem indevida perante o público consumidor (art. 195, I, LPI) - Sentença de procedência mantida RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. MULTA DESCUMPRIMENTO JUDICIAL Fixação no montante de R$ 5.000,00 por ato de descumprimento Inconformismo dos réus que postulam a redução da quantia Não cabimento A multa (astreinte) constitui medida coercitiva tendente a induzir a parte a, ela própria, atender ao comando judicial - Serve como fator desestimulante à recalcitrância e tem por objetivo conferir efetividade à tutela jurisdicional, podendo ser fixada até de ofício, cujo montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando que se subtraia ao comando jurisdicional - Incumbe ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, determinando todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, III e IV, CPC/2015) E, nessa medida, o valor de R$ 5.000,00 por ato de descumprimento é razoável e compatível com a natureza da obrigação, não configurando ônus excessivo aos apelantes, nem enriquecimento sem causa dos autores RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.”(doc. eletrônico 131, págs. 2-5)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos. (doc. eletrônico 135, pág. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 5, IV; e 220, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Como mencionado, os autores postulam que os réus se abstenham de ofender a sua honra e a sua imagem nas redes sociais, bem como cessem a utilização indevida de sua imagem e marca, ao argumento de que objetivam desqualificá-los, praticando, assim, a concorrência desleal mediante desvio de clientela. Desse modo, fica afastada, portanto, a preliminar de incompetência do juízo. 



    Da obrigação de não fazer. Abstenção do uso de imagem, marca e nome, por meio compartilhamento de mensagens de outras pessoas em redes sociais. No caso vertente, as alegações dos autores, a respeito das mensagens publicadas em redes sociais, apontada como ofensivas, restaram incontroversas.



    Do acervo probatório, verifica-se que os réus utilizam os nomes dos autores, principalmente em redes sociais, com a finalidade de ofender sua reputação e, assim, angariar clientes, o que não se pode admitir (fls. 42/77 e fls. 122/126). 



    Registre-se que, malgrado os réus aleguem a ‘troca de farpas’ entre as partes, é preciso ressaltar que eventual ofensa aos requeridos pelos autores não legitima a sua conduta. O princípio da livre concorrência (art. 170, IV, CF) existe para que, de um lado, os consumidores tenham maior liberdade de escolha de produtos ou serviços, e, de outro, estimulem os fornecedores a lançar seus preços em patamar competitivo. 



    Todavia, o que a lei veda é a concorrência ‘desleal’ e abusiva, como a divulgação de afirmação falsa ou ofensiva em detrimento do concorrente, com vistas a angariar vantagem indevida perante o público consumidor (art. 195, I, LPI). 



    Apesar da possibilidade de campanha publicitária comparativa, no caso vertente a propaganda veiculada pelos réus é ilícita e abusiva, pois o intuito é claramente denegrir e macular a imagem da concorrente, ora autora apelada. 



    [...].”(doc. eletrônico 131, págs. 9-13)



    Assim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DE CANDIDATA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.469.663 AgR/RJ, de minha relatoria, DJe 7/3/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”(ARE 1377281 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/12/2022)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator